Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BANCO. PAGAMENTO DE BOLETO. FALHA NO PROCESSAMENTO. COMPROVANTE ENTREGUE AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.

1. O banco onde o consumidor realizou o pagamento do boleto é parte legitima em demanda cujo objeto é a falha no processamento do pagamento e suas consequências, uma vez que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do Enunciado n° 297 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Caracteriza falha na prestação do serviço a omissão do Banco com relação à tomada de medidas cabíveis para concluir o processamento do pagamento com o repasse do valor ao banco cedente (Banco do Brasil), a despeito de ter fornecido comprovante de pagamento ao consumidor.

4. A responsabilidade por eventuais problemas existentes entre os bancos (recebedor e emitente do boleto) não pode ser atribuída ao consumidor, mormente diante da existência de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, nos temos fixados pelo artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Há nexo de causalidade entre a conduta do banco réu e o protesto da dívida, bem como a perpetuação da negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

7. O protesto indevido, após boleto devidamente adimplido, pela sua própria natureza atinge a esfera subjetiva do consumidor, gerando o dever de reparação por danos morais.

8. A razoabilidade apresenta-se como critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros (leia-se regras) para a determinação do valor indenizatório. Dentre eles, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.

9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.